Tribunal: TJSP
Processo: 1001944-43.2020.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo da demandante – relação negocial não demonstrada –

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo da demandante – relação negocial não demonstrada – cobrança indevida – prejuízo moral evidenciado – indenizatória fixada em R$4.000,00 (quatro mil reais) – ônus sucumbencial integralmente carreado à suplicada – sentença reformada – recurso provido.